Tribunal: TJES
Processo: 5011256-82.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011256-82.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL XAVIER
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer que a taxa de juros aplicada ao contrato não é abusiva, assim como que as cobranças adicionais como tarifa de cadastro, avaliação, seguros e título de capitalização foram autorizadas pelo consumidor e que a ré fez prova da prestação dos serviços adicionais.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar o autor a ilegalidade das tarifas e abusividade da taxa de juros aplicada ao mês, pugnando pela reforma integral da sentença e procedência dos pedidos da inicial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº 4674228, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 3887285.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que contratou cédula de crédito com a ré, mas sofreu cobranças indevidas e abusivas referentes a Tarifa de cadastro, Tarifa de Registro, Tarifa de Avaliação, Registro de Contrato, Seguro Auto, Seguro Prestamista e Cap premiável, além disso, a taxa aplicada ao contrato seria abusiva, entendendo o autor que as parcelas devem ser readequadas de R$790,00 para R$ 714,00.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença, pois toda as tarifas impugnadas já foram objeto de debate perante o STJ, tendo a sentença expostos todos os Temas e Resps que embasaram a improcedências dos pedidos, até porque nos casos em que o STJ entende ser necessário a comprovação da prestação do serviço ou contrato acessório, restou evidente nos autos que a requerida apresentou documentos comprobatórios, capazes de extinguir o direito do autor, conforme id n 3887255.

Em suma, no Tema 620 se reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro, cabendo à parte requerente comprovar a existência de relacionamento pretérito que tornaria a cobrança inválida, o que não veio aos autos, as tarifas de avaliação e registro dependem de comprovação do serviço para serem validas o que veio aos autos ao id nº 3887253, pág. 12 e em relação aos seguros, se exige contrato acessório, sendo vedada a venda casada e a ré trouxe os três contratos referentes aos seguros e ao título de capitalização, todos assinados com assinaturas não impugnadas pelo autor.

De outra quadra, em relação a taxa de juros aplicada ao contrato, o autor alega abusividade, pois conforme cálculos apresentados pelo PROCON o valor da parcela deveria se de R$ 714,33, ocorre que relativamente ao controle de onerosidade do percentual de juros,
os Tribunais Superiores tem considerado abusivas a cobrança em patamar superior ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado e no caso dos autos, pelo que se extrai da própria inicial, se firmou contrato com percentual de 1,68%, sendo a média então na data do contrato, conforme se extrai do site do Banco Central do Brasil, seria de 3,96%:

Nesse sentido não há que se falar em abusividade, pois aplicadas as condições do caso em tela, quais sejam: data do contrato e taxa mensal de juros com recursos livre para pessoas físicas em crédito pessoal, constata-se a média de juros cobrada neste período era de 3,69%, ou seja, a taxa de juros prevista no contrato não chega ao dobro da média de mercado, em verdade, se aplicou taxa bem inferior aquelas no dia da contratação, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos, pelo que não se reconhece a alegada onerosidade, visto que as tarifas nem os juros cobrados não superaram o dobro ou triplo da média de mercado ao tempo da contratação.

A propósito, ainda que se reconheça a possibilidade de revisão de cláusula contratual abusiva, nos termos dos paradigmas fixados pelo STJ, não se pode aceitar a tese de se contratar, no exercício da autonomia privada e depois vir a Juízo buscar a média do mercado, como se esta média fosse obrigatória. Ora, caberia ao autor por ocasião da contratação ter levantado os índices cobrados pelos bancos e ter feito a melhor escolha e por este motivo, ainda que o percentual cobrado pela ré fosse superior a média do mercado, não se pode impor ao banco a média, quando o patamar cobrado, segundo orientação da jurisprudência, não é abusivo.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao
exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)